Tribunal: TJPA
Processo: 0801480-22.2024.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801480-22.2024.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARIA MARCIA ELPIDIA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 147 DO CPB. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESCABIMENTO. REPRESENTAÇÃO EXPRESSA FORMULADA PELO PAI DO OFENDIDO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE FORMA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que declarou extinta a punibilidade da Recorrida, com fundamento na decadência do direito de representação, em ação penal por ameaça (art. 147 do CPB).

2. O magistrado de origem considerou inexistente representação válida, entendendo estar decaído o prazo previsto no art. 38 do CPPB.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve manifestação válida e tempestiva de representação pelo representante legal da vítima; e (ii) analisar se é possível extinguir a punibilidade em crime condicionado à representação quando a vítima é menor de idade, antes de expirado o prazo para que ela própria exerça seu direito após atingir a maioridade.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
, a decisão recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar manifestações expressas de representação, realizadas pelo pai da vítima perante a autoridade policial (11/01/2024) e o Ministério Público (16/01/2024), que são válidas e inequívocas.

5.

Nesse contexto, a representação, nos termos da lei, não exige forma específica, bastando a manifestação clara da vontade de ver apurado o delito, exatamente como se vislumbra na caso vertente.

6. Ademais, sendo a vítima criança de 9 anos à época dos fatos, aplica-se a Súmula 594 do STF, que assegura a possibilidade de representação tanto pelo representante legal quanto posteriormente pelo próprio ofendido, de forma autônoma.

7. Por fim, o reconhecimento da decadência anterior a maioridade do ofendido implica cercear seu direito de representação pessoal, configurando ilegalidade.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, para desconstituir a decisão que extinguiu a punibilidade da Recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento
: “1. A representação válida e tempestiva pode ser realizada pelo representante legal de vítima menor, não se exigindo forma específica. 2. Nos crimes condicionados
à
representação, quando a vítima é juridicamente incapaz, não é possível extinguir a punibilidade pela decadência antes que atinja a maioridade, em respeito a autonomia de exercício do direito."

Dispositivos relevantes citados
:
CPB, art. 107, IV; CP, art. 147; CPPB, arts. 24, 33 e 38.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 594.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual
,
com fundamento no artigo 581, inc. VIII do CPB, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Soraya Muniz Calixto de Oliveira, Juíza de Direito Substituta, da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que, com fulcro no art. 61do CPPB c/c art. 107, inc. IV do CPB, declarou extinta a punibilidade da acusada Maria Márcia Elpidia de Melo.

Narra a petição inicial, à ID 28718708
, que:

“(...) Maria Márcia Elpidia de Melo está sendo investigada pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, fato ocorrido no dia 09 de janeiro de 2024, por volta das 10h, no Assentamento Terra Nossa, lotes 311 e 312, localizado no município de Novo Progresso/PA.

Segundo o relato do representante do ofendido, DINIS APARECIDO BUENO DA SILVA, pai de JOSÉ MIGUELL CAVALHEIRO BUENO, criança com 9 anos de idade na data dos fatos, residente no assentamento PDS Nossa Terra, Maria Márcia Elpídia de Melo, utilizando uma foice, cortou as porteiras do lote de sua propriedade, o que resultou na fuga de 9 (nove) cabeças de gado para a rua. Enquanto cortava a cerca, a criança JOSÉ MIGUELL começou a filmar o ato com um celular, quando então a agente o ameaçou, proferindo as seguintes palavras: "Se não parar de filmar, vou quebrar esse celular na sua cara!".

O relator, sentindo-se ameaçado juntamente com sua família, compareceu à delegacia e expressou de maneira clara e inequívoca sua intenção de representar criminalmente contra Maria Márcia Elpídia de Melo, conforme documento de ID 117283972 - Pág. 4. Além disso, representou também diretamente ao Ministério Público no documento de Id. 117283972 - Pág. 10.

O Ministério Público ofereceu transação penal, sendo recusado pela requerida em audiência. Contudo, em 12.12.2024, esse D. Juízo, de ofício e sem dar oportunidade de manifestação ao Ministério Público, em claro desrespeito aos princípios do contraditório e do devido processo legal, sentenciou o processo alegando a incidência da decadência, nos moldes do art. 38 do CPP, por entender que o agente não teria representado no prazo legal, declarando, por conseguinte, extinta a punibilidade da autora do fato”
.

Inconformado, o Recorrente requer o conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, o integral provimento para que ocorra a reforma da Decisão atacada, em sua integralidade, a fim de que o presente feito tramite regularmente, em conformidade com a análise adequada das circunstâncias do delito, devendo seguir a persecução penal seus ulteriores termos.

Em contrarrazões, à ID 28718712,
a defesa da Recorrida requer que seja conhecido e não provido o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo-se integralmente a r. decisão do Juízo
a quo
que extinguiu a punibilidade de Maria Márcia Elpidia de Melo.

Em decisão, à ID 28718711,
o douto Magistrado do feito manteve o
decisum
objurgado.

Nesta Instância Superior,
o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se manifesta pelo conhecimento e provimento do Recurso o interposto pelo Ministério Público, para ser desconstituída a decisão que extinguiu a punibilidade da Recorrida pela decadência.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Não obstante os fundamentos apresentados pelo douto Juízo
a quo
para embasar a Sentença recorrida, observa-se que a decisão atacada merece ser reformada.

Isso porque o
decisum
baseou-se na ausência de representação da vítima no prazo legal de 6 (seis) meses, contados do conhecimento da autoria, nos termos do art. 38 do CPPB.

Cumpre destacar que o fato ocorreu no dia 09/01/2024; contudo, verifica-se que há manifestação expressa de representação por parte do representante legal da vítima, em dois momentos, o primeiro no dia 11/01/2024 perante a autoridade policial, e o segundo junto ao Ministério Público Estadual na data de 16/01/2024,
à ID 28718689
, restando demonstrado que a decisão objurgada incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência da necessária representação.

Ressalte-se que tais manifestações são plenamente válidas, uma vez que a lei não impõe forma específica para a representação, exigindo apenas que ela seja inequívoca, o que de fato se verifica no caso sob exame.

Nessa senda, as manifestações do pai do ofendido, tanto perante a autoridade policial quanto junto ao
Parquet
estadual, são suficientes para suprir a exigência legal e possibilitar a persecução penal da investigada, impondo-se, desse modo, a revisão da decisão atacada.

Ressalte-se, ainda, que há outro equívoco cometido pelo Juízo do feito ao reconhecer a extinção da punibilidade da Recorrida, visto que a vítima, José Miguell Cavalheiro Bueno, tinha apenas 9 (nove) anos à época dos fatos.

Cumpre destacar que nos delitos em que se exige representação para o regular processamento, sendo a vítima juridicamente incapaz, a representação deve ser realizada por seu representante legal, conforme dispõem os arts. 24 e 33 do CPPB.

Dessa forma, tratando-se de ação penal pública condicionada à representação em crime cometido contra criança, não se pode extinguir a punibilidade da investigada antes de expirado o prazo conferido ao próprio ofendido para representar, o qual somente se inicia com a maioridade, vez que os prazos para representação do representante legal e do ofendido são autônomos, a teor da Súmula 594,
verbis
: “
Os di
reitos de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente, pelo ofendido ou por seu representante legal”
.

In casu
, o ofendido é uma criança de 9 (nove) anos de idade, e houve representação formalizada pelo genitor em duas oportunidades, pois, ainda que tais representações não fossem admitidas, não seria possível extinguir a punibilidade antes de a vítima alcançar a maioridade e ter a oportunidade de exercer pessoalmente seu direito de representação.

Assim sendo, ao extinguir de forma prematura a punibilidade da Recorrida, a decisão impugnada retirou do infante/ofendido a possibilidade de se manifestar futuramente, o que evidencia mais uma razão para a necessária reforma do
decisum
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do Recurso, e dou-lhe provimento, a fim de que seja reformada a decisão atacada na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/10/2025